Tribunal: TJSP
Processo: 1042954-84.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SERVIDORA PÚBLICA BENEFICIÁRIA E CONTRIBUINTE DO IAMSPE. Paciente diagnosticada com melanoma metastático para linfonodos não-regionais e adrenal (Estágio IV), necessitando do uso do fármaco Nivolumab 480 mg. 1. Matéria Preliminar. (i) Legitimidade passiva do réu. Competência da Justiça Comum Estadual. Desnecessidade de que a União

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SERVIDORA PÚBLICA BENEFICIÁRIA E CONTRIBUINTE DO IAMSPE. Paciente diagnosticada com melanoma metastático para linfonodos não-regionais e adrenal (Estágio IV), necessitando do uso do fármaco Nivolumab 480 mg. 1. Matéria Preliminar. (i) Legitimidade passiva do réu. Competência da Justiça Comum Estadual. Desnecessidade de que a União integre o polo passivo. Preliminares rejeitadas. 2. Mérito. Inaplicabilidade do Tema 106 do STJ, que disciplina a concessão pelo Estado dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, porque a autora, beneficiário do IAMSPE, sistema de saúde que atende os servidores do Estado de São Paulo e seus dependentes, requer a disponibilização de medicamento. Comprovados o vínculo da autora com a autarquia ré e a necessidade do fármaco. Incumbe ao IAMSPE prestar serviços de atendimento à saúde aos seus beneficiários, nos termos o artigo 11 do Decreto-lei Estadual no 257/70. 3. Honorários advocatícios fixados por equidade, em razão do valor da causa ser muito elevado. Precedente do STJ. Majoração da verba honorária pela sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recursos parcialmente providos.